Tribunal: TJMT
Processo: 39095-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

78) Recurso no: 0039095-90.2019.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Havan Lojas de Departamentos Ltda.

Zurich Minas Brasil Seguros S.A
Recorrido: Maria Nascimento Oliveira
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Julgamento: 02.06.2020

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que condenou as
recorrentes, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a
título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 1.099,90 (um
mil, noventa e nove reais e noventa centavos), a título de danos materiais.

A Recorrente Zurichi, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma ao
argumento de que a apólice de seguro não abrange a ocorrência do crime de furto
simples, modalidade descrita no artigo 155, caput, do Código Penal. Aduz, ainda, a não
ocorrência de danos morais e, alternativamente, pugna pela redução do quantum
indenizatório.

Já a recorrente Havan postula o afastamento da condenação de danos morais ou, de
igual modo, a minoração do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.

É o relatório.

1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

VOTO

Os lindes dos recursos inominados consistem em verificar se as recorrentes têm
obrigação em ressarcir a recorrida pela ocorrência do fato típico, bem como se o caso
em tela enseja indenização por danos morais.

Avaliando as cláusulas do contrato de seguro firmado entre as partes, verifica-se que o
pacto possui cláusulas claras e de fácil entendimento tal como estão escritas em letras
garrafais, as quais não dão cobertura para o caso de furto simples. Por isso, não se pode
enquadrá-las como abusivas ou draconianas. Veja-se:

Cabe mencionar, que nem sempre os ajustes limitativos presentes nos contratos de
seguro serão abusivos. Tais cláusulas não foram vetadas pelo Código de Defesa do
Consumidor caso redigidas em destaque e de fácil compreensão pelos contratantes,
como no caso dos autos.

No Boletim de Ocorrência, a parte recorrida descreveu o seguinte fato: “Compareceu a
esta unidade policial a comunicante narrando que furtaram seu aparelho celular de
dentro de sua bolsa de colo quando estava dentro de um ônibus coletivo linha 711
sentido bairro Pedra 90, Centro, disse que somente percebeu o furto após necessitar
manusear o aparelho, quando percebeu que o zíper da bolsa estava aberto sentido a
falta do aparelho celular marca Samsung Galaxy Modelo J7 cor Lilas, a vitima requer
bloqueio de seu aparelh o .” (conforme original - sic).

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Segundo o Código Penal, artigo 155, § 4o, do Código Penal, o furto qualificado é aquele
em que ocorre a destruição ou rompimento de obstáculos; abuso de confiança, ou
mediante fraude, escalada ou destreza; emprego de chave falsa ou mediante concurso de
duas ou mais pessoas.

Para a incidência da qualificadora destruição ou rompimento de obstáculos é necessário
que haja a degradação, arrombamento, rompimento, fratura, demolição, destruição total
ou parcial de quaisquer objetos ou construções que dificultem a subtração da coisa
visada pelo agente.

Pelo relato produzido pela recorrida não ocorreram as outras qualificadoras, sendo
desnecessária a explicação de cada uma.

Sendo assim, restou incontroverso, que o fato descrito pela parte recorrida não configura
as condutas tipificadas no § 4o, do art. 155, do CP ou no art. 157, do CP, para garantia
securitária. Assim, registro, que a recorrida foi vítima de furto, mas na modalidade
simples.

Portanto, o fato ocorrido com a recorrida não se enquadra em nenhuma das coberturas
contratadas, sendo regular a negativa de pagamento da indenização securitária, e, por
consequência, não há que se falar em indenização por dano moral. Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE CELULAR -
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE
COBERTURA PARA FURTO SIMPLES - PEDIDO INICIAL QUE
MERECE SER REJEITADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. A ação delituosa sofrida pela demandante,
segundo registrado no Boletim de ocorrência que providenciou, não há a
descrição de nenhuma dessas condutas tipificadas na cláusula contratual.
(TRU/MT – RI no. 0075453-25.2017.811.0001, Juiz-Relator: Sebastião de
Arruda Almeida, Data do Julgamento: 30.07.2019).

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Deste modo, rechaça-se a possibilidade de qualquer tipo de indenização por danos
morais ou materiais, sendo tal conclusão corolário da decisão, mormente quando o
conjunto probatório existente, não oferece outra medida se não a improcedência do
pedido.

Diante desta conclusão, tenho por desnecessário apreciar as razões do recurso interposto
por Havan Lojas de Departamentos Ltda.

Ante o exposto, conheço da peça recursal, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao
recurso interposto pela parte para reformar a
Zurich Minas Brasil Seguros S.A
sentença fustigada e, julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as recorrentes em custas e em honorários advocatícios em razão do
resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator
4